Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Em se tratado de ação ajuizada por servidor público distrital visando ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, que depende de produção de prova pericial de maior complexidade, afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para determinar-se o processamento e julgamento do feito pela Vara da Fazenda Pública.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.